Tribunal: STF
Processo: Rcl 24910
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA RCL 22.012. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE CUJA RELAÇÃO SUBJETIVA A RECLAMANTE NÃO INTEGROU. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PREVISTA PELO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva cuja relação processual o reclamante não integrou. Precedentes: Rcl 20.956-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015; Rcl 3.138/CE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23/10/2009. 



    2. A interposição de agravo manifestamente improcedente autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno desprovido.